Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005500-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 052.283.711-50 (AGRAVANTE), MXM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 16.801.556/0001-17 (AGRAVADO), JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - CPF: 012.960.521-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005500-47.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Bruno de Oliveira Gomes.

Agravado:
MXM Projetos e Construções Ltda. – Me.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA – INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO

A desconsideração da personalidade jurídica, é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo
cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial,
não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005500-47.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Bruno de Oliveira Gomes.

Agravado:
MXM Projetos e Construções Ltda. – Me.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bruno de Oliveira Gomes
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais e Materiais n.
1000753-55.2017.8.11.0003
,

manejada em face da empresa -
MXM Projetos e Construções Ltda. – ME,
que
indeferiu pedido de processamento incidental de desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinado a apresentação em apartado.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 163653807, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, como certificado no Id n. 166166684.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005500-47.2023.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Bruno de Oliveira Gomes.

Agravada:
MXM Projetos e Construções Ltda. – Me.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado nos autos da ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais.

Cinge-se que em razão de não ter logrado êxito na busca de bens da executada, o exequente intentou nos autos do cumprimento de sentença pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, cujo pleito foi indeferido pelo magistrado
a quo
, apontando a necessidade de processamento do pedido de desconsideração em autos apartados.

Insurge-se, então, o exequente, ora agravante, sustentando e equivoco da decisão recorrida, vez que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, pode ser instaurado por petição simples, prescindindo processo autônomo.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, merecendo reparos a decisão recorrida que indeferiu o pleito, porquanto, à luz na novel Lei Adjetiva Civil, para postular a desconsideração da personalidade jurídica basta o pedido de desconsideração, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, por simples petição, sendo dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, consoante
prevê o artigo 134, § 2o, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” –
ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”. Basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação
, como no caso dos autos,

hipótese em que será “citado” o “sócio”

ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo
” (RAI n.

1005098-34.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 30.06.21 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO PÓLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC –
CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA –

DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO

– ANÁLISE OBSTADA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

É desnecessária a "ação autônoma” para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC.

(...).”

(RAI n.

1022139-48.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 17.03.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023